Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À CAESB. FRACIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM A OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO SOBRE A INTEGRALIDADE. READEQUAÇÃO PARA INCIDIR SOBRE A PARCELA INADIMPLIDA. PROVA PERICIAL REALIZADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade se fundamentam no princípio da legalidade, de sorte que uma providência desarrazoada revela-se desbordante dos limites legais, autorizando-se o controle da atividade administrativa pelo Poder Judiciário.
2. Considerando a complexidade do tema, razoável a produção de prova pericial como forma de dirimir a controvérsia acerca dos serviços efetivamente prestados, bases de cálculo aplicadas como penalidade, cumprimento dos prazos para a apresentação do relatório detalhado, tudo conforme Termo de Referência utilizado no contrato administrativo elaborado entre o consórcio integrado pelas empresas demandantes e a CAESB, que consiste no documento elaborado a partir dos estudos técnicos preliminares, que deve conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da licitação.
3. Demonstrado que substanciais etapas do objeto do contrato foram adimplidas, sendo os relatórios finais devolvidos apenas para eventual correição de inconsistências julgadas unilateralmente pela Sociedade demandada, não há de se falar em descumprimento total das obrigações, como forma de se atrair a penalidade de multa diária por dia de inadimplemento.
4. Uma vez que a multa incidiu de forma desproporcional, violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, embora atendidos o devido processo legal e a ampla defesa no processo administrativo que a consolidou, justifica-se a sua readequação ao cenário efetivamente ocorrido no cumprimento do contrato administrativo, tendo em vista se tratar de excesso que ultrapassa as próprias prerrogativas contratuais toleráveis em favor da administração pública.
5. Apelação não provida. Sentença mantida.